Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-31.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007731-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), EDMAR JOSE DA SILVA - CPF: 487.253.821-87 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), IVETE MANDACARI SILVA - CPF: 531.518.281-91 (APELADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEVEDORES SOLIDÁRIOS - EXTINÇÃO EM VIRTUDE DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE - NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - RECURSO PROVIDO.

“O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007731-31.2017.8.11.0041

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: EDMAR JOSE DA SILVA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

EDMAR JOSE DA SILVA e OUTROS

julgou extinta a execução, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.

Em razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que
“a recuperação judicial da empresa executada não constitui óbice ao prosseguimento de predita execução apenas em face dos devedores solidários. É o caso dos autos, conforme já informado ao r. Juízo singular. Insta pontuar, que a execução está tramitando apenas face aos dois devedores solidários. Outrossim, cumpre informar que a homologação do plano de recuperação judicial está em discussão em sede recu rsal, de modo que, inexiste decisão definitiva, nem mesmo trânsito em julgado acerca da supressão de garantias. Posto isso, ressalta -se que a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra a manutenção das garantias, conforme disposição do art. 59, caput, da Lei 11.101/2005. Assim sendo, só poderá haver supressão ou substituição após aprovação expressa do plano de recuperação judicial, ou seja, mediante a aprovação do titular da garantia que está sendo suprimida, o que não é o caso do exequente. Ainda, o art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, dispõe que os credores que estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial terão conservados os seus direitos face aos coobrigados, fiadores, e obrigados de regresso, de forma que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstâncias que possibilitam que o credor exerça os seus direitos contra os terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções em desfavor dos fiadores, avalistas, ou coobrigados em geral. 6 Portanto, conforme o exposto, a existência de recuperação judicial do devedor principal, não impede que haja prosseguimento das execuções contra seus devedores solidários ou coobrigados em geral, pois contra estes não se aplica a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da lei 11.101/2005. Desse modo, não restam dúvidas quanto à necessidade do prosseguimento do feito em fac e dos devedores solidários, que possuem irrestritas responsabilidades pelas obrigações assumidas pela empresa executada na cédula objeto desta demanda. Igualmente, não há nenhuma comprovação nos autos acerca do pagamento do crédito executado, motivo pelo qual a execução deve prosseguir para satisfação do crédito do embargante.”
Requer, ao final,
“o provimento integral deste recurso de apelação e o retorno dos autos ao juízo de origem para que se dê regular prosseguimento ao feito.”

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a justificar a sua participação.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de

EDMAR JOSE DA SILVA e OUTROS

julgou extinta a execução, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa.

Entendeu o magistrado que comprovada a homologação do plano de recuperação judicial, resta induvidosa a ocorrência da novação da dívida habilitada no juízo da recuperação, o que extingue a execução.

O presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, a matéria devolvida a este Sodalício cinge-se à pretensão de extinção do processo de execução contra sócio/avalista cujo devedor principal do contrato teve seu pedido de recuperação judicial concedido e o crédito executado sujeito a novação.

Sobre o tema, de fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a novação decorrente da homologação do plano, concluiu que ela acarreta a extinção da execução contra o devedor em recuperação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art.
61
da Lei n.
11.101
/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei.
3
. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido.”
(REsp 1.272.697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015.)

Assim sendo, em relação ao devedor principal, inserido o crédito no plano de recuperação judicial e devidamente homologado este, a execução contra si deverá ser extinta.

Não obstante, quanto aos terceiros devedores solidários ou coobrigados, como no caso dos autos em que os executados são avalistas do débito, aquela Corte Superior, interpretando os arts.
6º
, caput,
49
,
§ 1º
,
52
e
59
da Lei n.
11.101
/2005, consolidou o entendimento no sentido de não existir suspensão ou extinção em seu favor, quanto às ações e às execuções relacionadas ao crédito inserido na recuperação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
6º
, CAPUT,
49
,
§ 1º
,
52
, INCISO
III
, E
59
, CAPUT, DA LEI N.
11.101
/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts.
6º
, caput, e
52
, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art.
49
,
§ 1º
, todos da Lei n.
11.101
/2005".
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015 - destaquei)

Extrai-se daquele julgamento:

“(...) Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art.
49
,
§ 1º
, da Lei n.
11.101
/2005) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a decisão judicial.

4. Ambas as Turmas de Direito Privado têm entendimento uniforme acerca do tema, seja na primeira fase da recuperação - processamento -, seja na segunda -concessão da recuperação depois de aprovado o plano.

Nos dois casos, entende-se ser descabida a suspensão das ações, em razão do processamento da recuperação, ou extinção, por força da alegada novação operada pelo plano (...)”

O entendimento, aliás, está sumulado, por meio do enunciado de nº 581, do Colendo STJ, que dispõe que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Nesse diapasão, a execução poderá prosseguir normalmente contra os avalistas, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos ao 1ºgrau para continuidade, pois muito embora a recuperação judicial opere a novação das dívidas a ela submetidas, as garantias ficam preservadas, possibilitando ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, por meio das vias legais, dentre elas a ação executiva promovida contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.421.465 - SP (2013/0379666-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : DISMAR DISTRIBUIDORA MARINGÁ DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO (S) REPR. POR : ANTÔNIO DONISETE BUSÍQUIA ADVOGADO : FABIO ROBERTO COLOMBO E OUTRO (S) - PR043382 RECORRIDO : BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A ADVOGADOS : MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR E OUTRO (S) - SP188846 ANA PAULA MOTA DOS SANTOS CÂMARA - SP285536 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 161): Execução por título extrajudicial. Deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada. Fato que ocasiona a suspensão do processo apenas em relação à pessoa jurídica. Possibilidade de prosseguimento da ação em relação aos garantidores da dívida. Interpretação do art. 6º, do § 1º do art. 49 e do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005. Inviabilidade de conhecimento da questão da liberação dos valores bloqueados, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recurso especial (e-STJ fls. 168/185), fundamentado no art. 105, III, alíneas a e c, da CF, aponta ofensa aos arts. 6º e 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005. Sustenta que deve ser determinada a suspensão da execução relativamente aos sócios garantidores do crédito, até o pagamento na recuperação judicial. Indica contrariedade ao art. 59 da Lei n. 11.101/2005 alegando que a novação operada na recuperação seria causa de extinção do feito em relação à sociedade empresária. Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 223/242). É o relatório. Decido. O recurso merece parcial provimento. De início, no que se refere à extinção do feito em relação à sociedade empresária, o Tribunal de origem consignou que "o d. Magistrado já determinou na decisão agravada a suspensão da execução com relação à co-executada Dismar até 30/12/2014, quando será realizado o pagamento da última parcela devida aos credores quirografários, nos termos do plano aprovado em 16/0//2009" (e-STJ fl. 162). Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior, ao interpretar a novação decorrente da homologação do plano, concluiu que ela acarreta a extinção da execução contra o devedor em recuperação. Sobre o assunto: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.272.697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015.) Portanto, inserido o crédito no plano de recuperação e homologado, a execução contra o devedor deverá ser extinta, não suspensa. Os autos deverão retornar à origem para que seja analisada a submissão do crédito exequendo ao plano de recuperação, aplicando-se a jurisprudência acima.
Sobre os terceiros devedores solidários ou coobrigados, esta Corte Superior, interpretando os arts. 6º, caput, 49, § 1º, 52 e 59 da Lei n. 11.101/2005, consolidou o entendimento no sentido de não existir suspensão ou extinção em seu favor, quanto às ações e às execuções relacionadas ao crédito inserido na recuperação
. A propósito, a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015.) A execução poderá prosseguir normalmente contra os avalistas. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial determinando o retorno dos autos à origem para avaliar a submissão do crédito ao plano de recuperação homologado e, se for o caso, determinar a extinção do feito apenas em relação à sociedade empresária. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator.”
(STJ - REsp: 1421465 SP 2013/0379666-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/10/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO DE AVALISTA - CABIMENTO - ART. 49, § 1º, LEI Nº 11.101/2005 - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO - Não se estendem aos coobrigados do título exequendo os efeitos da decisão concessiva de recuperação judicial, devendo a execução prosseguir quanto ao avalista - O avalista pode ser executado ainda que a empresa de que seja avalista esteja em processo de recuperação judicial.
(TJ-MG - AC: 10223150165239005 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGADO. A NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR ORIGINAL NÃO OBSTA SUA COBRANÇA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
A homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora originária não impede o ajuizamento da ação de execução contra os devedores solidários que com ela garantiram o título executado.
De acordo com a legislação aplicável, se não houver aprovação prévia e expressa do credor, a dívida, novada em relação ao devedor principal, poderá ser cobrada dos devedores solidários, que permanecem como garantidores do débito, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial da devedora originária.”
(TJ-MG - AI: 10000190654905001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019 - destaquei).

EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário. Devedora principal em recuperação judicial. Plano de recuperação homologado. Pagamento do crédito nele previsto, com deságio de 30%. Pretensão da continuidade da execução em face do avalista do contrato. Admissibilidade. Novação operada no processo de recuperação judicial que não aproveita aos garantidores da dívida. Exegese dos arts. 6º, "caput", 52, III, e 49, § 1º, todos, da Lei nº 11.101/2005. Recurso representativo de controvérsia definindo a matéria. Decreto de anulação da extinção e determinação de continuidade do processo executivo em face do coobrigado em relação ao crédito remanescente. Recurso provido.
(TJ-SP - APL: 10091882020148260451 SP 1009188-20.2014.8.26.0451, Relator: Sebastião Flávio, Data de Julgamento: 30/11/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DECISUM CONCISO, PORÉM CLARO E OBJETIVO. MÉRITO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO, AFASTAMENTO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA, PELA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL, QUE NÃO SE ESTENDE AOS COOBRIGADOS. EVENTUAL CLÁUSULA DE LIBERAÇÃO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, QUE NÃO POSSUI VALIDADE PERANTE OS CREDORES. DOCUMENTO QUE SÓ PODE PREVER, OBRIGAÇÕES DA PRÓPRIA RECUPERANDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 49, § 1º E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005 E DA SÚMULA N. 581 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, A PERMITIR A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO. EXEGESE DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA AINDA, DE PROVA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO NO FEITO EXECUTIVO. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido." (Recurso Especial n. 1333349/SP, Segunda Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 02.02.2015) (g.n.) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40005461720188240000 Itajaí 4000546-17.2018.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024